Tribunal: TJMT
Processo: 0001749-33.2019.8.11.0025
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001749-33.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 060.010.061-80 (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS QUE EVIDENCIAM O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE O ACUSADO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento do denunciado com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Demonstrado que o apelante integra organização criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
David do Nascimento Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT
, nos autos da ação penal n. 1749-33.2019.811.0025, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/2013).

Inconformada, a defesa do acusado insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando, a absolvição por ausência de estabilidade e permanência. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (Id. 184377437).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto

(Id.

184377440).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo
(Id. 185477665).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
(...) Fato 01: Consta do incluso inquérito policial, em data não precisamente informada, mas certo que no segundo semestre do ano de 2.018, nesta comarca de Juina/MT, o denunciado constituiu/integrou organização criminosa (“Comando Vermelho”), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Em razão de um crime de latrocínio (cód. 142268), a Policia Civil deflagrou investigação que culminou na prisão de HARISSON.

Em decorrência de tais fatos, após autorização judicial, foram degravados os dados contidos no celular de HARISSON, ocasião em que se constatou que o denunciado era membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado em Juina/MT fosse fornecido exclusivamente pela facção citada.

Para tal, a “liderança regional” da organização criminosa, composta por EVANDRO, RAFFAEL e outros, com divisão de tarefas, através de sistema de organização hierárquico, atribuiu função específica para o denunciado.

Assim, o denunciado foi incumbido em vender drogas do “Comando Vermelho” em uma determina região da cidade, de modo que repassava valores inerentes a autorização para o comércio de entorpecentes e tarifação sobre o lucro obtido com a venda ilícita para outros membros superiores hierárquicos.

Ademais, o denunciado também informava seus superiores hierárquicos a respeito dos traficantes que atuavam na comercialização de entorpecentes, porém não eram integrantes da organização criminosa.

Portanto, o denunciado tinha pleno domínio final do fato criminoso e direcionou suas ações e omissões, junto aos seus comparsas (denunciados nos autos 1419431 e 43352), com o objetivo de constituir/integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Fato 02: Consta do incluso inquérito policial, no dia 09/04/2019, por volta das 00:10 horas, nas proximidades do Posto M5, Bairro Módulo 5, nesta comarca, o denunciado trazia consigo/guardava/tinha em depósito/vendia, substância entorpecente, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar cerca de 401,89g (quatrocentos e um gramas e oitenta e nove miligramas) de maconha, conforme auto de apreensão de fl. 13 e laudo de constatação de entorpecente de fis. 26/27.

No dia dos fatos, a Polícia Militar, após diligências investigativas, prendeu em flagrante o denunciado, o qual trazia consigo um tablete de maconha.

Verificado a flagrância, os policiais militares foram até a residência do denunciado, oportunidade em que apreendeu-se no quarto do denunciado uma balança de precisão, junto com uma tesoura com resíduos de maconha, ainda, outros tabletes de maconha.

Diante do Exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia DAVID DO NASCIMENTO SOUZA vulgo “POP” como incurso no art 33 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013, devendo ser ela processada, seguindo-se o rito ordinário, cumprindo-se as formalidades legais previstas nos artigos 396 a 405, todos do Código de Processo Penal, para que, ao final - liquidada a prova e apurado os crimes -, seja condenada, com cláusula de devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, por serem imprescindíveis”
(Id. 184377429).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/2013), razão pela qual foi imposta ao acusado a pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária de 510 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do
acusado

postulou a sua
absolvição quanto ao delito previsto no art. 2º, da Lei n. 12.850/2013, ao argumento de que inexiste provas que comprovam o envolvimento do acusado na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Sem razão, contudo.

Da detida análise dos autos verifico que o juiz sentenciante fundamentou a condenação do apelante em elementos concretos jungidos nos autos, especialmente pela confissão do acusado e no relatório de degravação juntado nos autos (Id. 184377429 – pag. 112-182 – PDF).

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho da sentença na parte que interessa:

“[...]
em que pese afirmar que não pertencia a organização criminosa, este
confessa que pagou R$100,00 (cem reais) de mensalidade por três meses para conseguir pegar a droga de Charles
, o qual
falava em nome do Comando Vermelho
e afirmava que teria que pagar essa taxa, pois caso contrário sofreria ameaças de morte e seria espancado
.

[...]

Confessou, ainda, que reclamou para vulgo “Hipnose”, pois vulgo “Buiu” estava vendendo droga e não estava pagando a mensalidade para o Comando Vermelho.

(...)

Esse cenário se ali ao relatório policial n. 011/2019 cujo teor da degravação do aparelho celular pertencente a Harisson Patrick de Oliveira Ferreira foi possível constatar a existência de um grupo de WhatsAPP denominado “OLX amigos d Juína”, onde foram
encaminhados os áudios em que o acusado reclama que vulgo “Buiu” não estava pagando a mensalidade”.

Os áudios do acusado foram enviados por Uilian Fabio da Silva, vulgo “Hipnose”, bem como por Raffael Aruã Pompeu Amorim Souza, vulgo “Gordão”, o qual atualmente está preso e respondendo a ação penal sob o código n. 141943, por integrar organização criminosa (denúncia às fl. 108-115),
cujo grupo de WhatsApp é destinado aos integrantes da Organização Criminosa,
oportunidade em que diante dos
áudios enviados pelo acusado, Raffael aparentemente líder da OrCrim,
solicita providências dos demais membros.”

Ademais, nota-se o teor dos áudios enviados pelo acusado ao Uilian Fabio da Silva, vulgo “Hipnose”, que foram posteriormente encaminhados ao grupo de
WhatsApp
. Veja-se:

“Então Hipnose deixa eu ti fala, como que faz pra nóis brecar um cara que nu que tá correndo contra nós,
que não tá pagando e não tá fazendo porra nenhuma?”
“Esse cara é o Buguinha mano. Buguinha tá correndo uma macozada do caraí, mas ele tá me atrapalhando entendeu? Porque assim oh é injusto né véi, nóis como malandro, se nóis que tá correndo certo, o cara tá correndo na contra mão.
Porque eu tô pagando, pagando, fulano tá pagando, outro tá pagando, ele também tem que paga
. Ele não é mais bonito que a gente uai. Ele falô que não vai paga nada não, me desacreditou no meio de todo mundo, não tem? ”Ele tá com patifaria ae. Ae onde que eu vo, eu chego pa solta os cara... os cara fala não, o Buguinha já vei aqui salva nóis e já solto nóis”

Nos diálogos citados, observa-se uma demonstração de superioridade hierárquica por parte do acusado que tinha total autonomia para entrar em contato com os líderes da organização criminosa e exigir providencias, mormente para que demais membros cumprissem a obrigação de pagar mensalidade.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Em suma, infere-se da prova produzida durante a instrução que o acusado constituiu, promoveu, integrou a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com finalidade de obter vantagem mediante a prática do crime de
tráfico de drogas.

Em seguida, o
acusado postulou a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), argumentando que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

Contudo, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 2º, da Lei 12.850/2013, mostra-se inviável a aplicação da pretendida minorante, porquanto o agente integra organização criminosa.

Nesse sentido:

“Não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sobretudo porque o agente possui maus antecedentes e integra organização criminosa, não há falar na incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (...)”
(TJ-MT - APL: 00003489720178110015367552018 MT,
de minha relatoria
, Data de Julgamento: 11.7.2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17.7.2018).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023